Tribunal: TJDFT
Processo: 0708632-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708632-70.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A RECORRIDO: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS LIVRES E DESEMBARAÇADOS. PENHORA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não comprovada a existência de outros bens penhoráveis livres e desembaraçados e não comprovado que a manutenção da penhora compromete a subsistência da sociedade empresária, mantém-se a penhora de 30% sobre seu faturamento. 2. É legítima a recusa do credor à substituição do bem à penhora se o bem indicado à substituição está gravado com hipoteca, penhora e indisponibilidade. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente aponta violação aos artigos 805, 835 e 866, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em suma, que a decisão impugnada não teria observado o meio menos gravoso ao devedor para a persecução do crédito, nem a ordem preferencial para a penhora, consoante disposto no Estatuto Processual vigente. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado SÉRGIO LEVERDI CAMPOS E SILVA, OAB/DF 12.069 (ID Num. 30719757 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 805, 835 e 866, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, embora o exequente não tenha esgotado todos os meios para a procura de bens da parte executada, a conduta da devedora/agravante demonstra que ela não possui outros bens livres e desembaraçados” (ID Num. 29903339 - Pág. 7), que “Diante desse contexto, tenho por comprovada a inexistência de outros bens livres e desembaraçados penhoráveis, o que autoriza a penhora de percentual do faturamento da devedora” (ID Num. 29903339 - Pág. 7) e que “No tocante à possibilidade de penhora de parte do faturamento da agravante/executada, não foi comprovada a alegada dificuldade financeira decorrente da pandemia” (ID Num. 29903339 - Pág. 8). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado SÉRGIO LEVERDI CAMPOS E SILVA, OAB/DF 12.069. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017